Tribunal: TJMT
Processo: 0052601-23.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052601-23.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANFARI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.386.832/0001-41 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANO PITTARELLO LUGLI - CPF: 845.918.111-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052601-23.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANFARI TRANSPORTES LTDA - ME, FABIANO PITTARELLO LUGLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – ARQUIVAMENTO DO FEITO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO - PROVIDÊNCIA CUMPRIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

No IAC no RESp n. 1604412/SC, ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052601-23.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANFARI TRANSPORTES LTDA - ME, FABIANO PITTARELLO LUGLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação do exequente às custas processuais.

O apelante alega que o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), e não trienal, como considerado na sentença.

Sustenta que tentou localizar bens dos executados, mas não foi intimado após o período de suspensão, portanto não teria havido inércia de sua parte.

Pede a aplicação do art. 1.056 do CPC, que estabelece como termo inicial da prescrição intercorrente a data em que entrou em vigor o novo Código, ou seja, no caso concreto, só depois de 18/03/2016. Acrescenta que, mesmo se não tivesse se manifestado, a perda do direito ocorreria só em 18/03/2022.

Aduz que, por outro lado, a suspensão iniciou-se na vigência do antigo CPC/73, que não previa prazo máximo de suspensão da lide.

Contrarrazões no id 85442293.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0052601-23.2013.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANFARI TRANSPORTES LTDA - ME, FABIANO PITTARELLO LUGLI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 29/11/2013 o apelante ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário n. 4776817), e em 03/12/2013 foi determinada a citação dos executados.

Após diversas tentativas frustradas, em 15/07/2014 foi deferido o pedido para citá-los por edital, o que se efetivou em 22/07/2014 (id n. 85442266, pág. 68).

Realizada penhora
on-line
, não foram localizados valores nas contas dos apelados.

Com isso, o apelante pugnou em 26/02/2015 pela suspensão da Ação por prazo indeterminado (id n. 85442266, pág. 105), o que foi deferido.

Em 17/09/2015 pediu o desarquivamento (id n. 85442266, pág. 108), sendo intimada desse ato pelo DJe n. 9636, de 09/10/2015, porém ficou inerte (id n. 85442266, pág. 112).

Diante disso, os autos ficaram sem movimentação até 31/03/2021, quando o apelante postulou a penhora
on-line
.

Em seguida o juízo de origem mandou certificar o prazo prescricional e intimou o apelante para se manifestar.

Foi então proferida sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente.

Essa situação acontece quando o titular da Ação permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão. No Incidente de
Assunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
, a Corte Superior abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em análise.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Vale transcrever trecho específico do julgado:

“Acrescentou ainda o legislador que, uma vez interrompida a prescrição, o prazo prescricional é retomado por inteiro "da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interrompê-la" (parágrafo único do art. 202 do CC/2002), o que a princípio coincidiria com o despacho de arquivamento. Todavia, como esse despacho decorreu de decisão que deferiu a suspensão do processo, situação para a qual, de fato, o CPC/1973 não estabelecia prazo limite, cabe ao Judiciário a integração da norma por meio da analogia.

Nesse sentido, bem sinalizou o Min. Paulo de Tarso Sanseverino no mencionado voto proferido perante a Terceira Turma (REsp n. 1.522.092/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 13/10/2015):

Como o Código de Processo Civil em vigor não estabeleceu prazo para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia, utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, § 5o, do Código de Processo Civil e art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80
. Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte promover o andamento da execução. [sem destaques no original]

Findo prazo razoável de 1(um) ano para suspensão da demanda, também o prazo prescricional deve ser retomado e, uma vez consumado, reconhecida a prescrição com observância do contraditório”.

Por conseguinte, com suporte no entendimento firmado no IAC, como o último ato do processo foi em 17/09/2015, a prescrição iniciou um ano após, em 18/09/2015, e por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário,
cujo prazo prescricional é trienal
(art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), a prescrição se deu em 18/09/2018.

Dessa forma, está clara a prescrição intercorrente, pois o apelante, mesmo intimado, se pronunciou a esse respeito apenas em 2021, mas não trouxe nenhum fundamento apto a afastá-la. Portanto, o direito ao contraditório prévio foi observado.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021